Tribunal: TJSP
Processo: 2013928-52.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente qualquer vício capaz de configurar omissão, contradição ou obscuridade – Art. 1.022, do CPC/15 – Não é permitido o escopo de reforma do julgado embargado – Prequestionamento ficto – Inteligência do art. 1.025, do CPC. – EMBARGOS REJEITADOS